Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Os alimentos devem ser fixados “na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (CC, art. 1.694, §1o).
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. Há presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado.
5. Ausente comprovação de incapacidade financeira do alimentante, a pensão alimentícia deve ser fixada em patamar condizente com as necessidades do alimentando.
6. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e provido.